Tribunal: TJDFT
Processo: 0722315-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. CIRCUNSTÂNCIAS SUPERVENIENTES. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado pelo artigo 1.703 do Código Civil.
2. A obrigação de alimentos vincula-se a cláusula rebus sic stantibus, porém, a revisão deve ater-se ao surgimento de fato superveniente que venha a alterar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade.
3. A constituição de uma nova família ou nascimento de outro filho não presume, necessariamente, a redução da capacidade financeira do genitor.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.